Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-68.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015380-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA - CPF: 027.480.931-19 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA (PACIENTE), ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA - CPF: 027.480.931-19 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SIRQUEIRA - CPF: 028.341.531-24 (VÍTIMA), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MARIA DA PENHA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PACIENTE QUE SE VALEU DE ARMA DE FOGO PARA INTIMIDAR A OFENDIDA E EVITAR SUA SAÍDA DA RESIDÊNCIA – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento agressivo e se vale de arma de fogo para intimidar a vítima e demovê-la da ideia de sair da residência e terminar a relação. Evidente risco à integridade física e psicológica da vítima.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO NUNES DE SOUSA FILHO (advogado), impetra
habeas corpus
, em favor ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal e 12 da Lei 10826/03, com as implicações da Lei 11.340/06. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor, bem como a suposta vítima se retratou perante a autoridade policial, informando que os fatos não ocorreram como havia relatado inicialmente.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja substituída a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão do paciente, o magistrado de origem, fundamentou que:

"Trata-se de auto de prisão em flagrante de ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA, pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas nos artigos 140 e 147, ambos do CP e 12 da Lei 10826/03, com as implicações da Lei 11.340/06.

O implicado foi preso em flagrante na data de 7/7/2020, data em que fora homologada sua prisão e convertida em preventiva, como garantia da ordem pública e com fito de resguardar a integridade física da vítima.

Na presente data fora juntado ao feito pedido de revogação da prisão preventiva do autuado, bem como documento manuscrito supostamente firmado pela vítima, dando conta do desinteresse em sua prisão e relatando inexistência de risco em sua colocação em liberdade.

O parecer Ministerial foi favorável à revogação da prisão cautelar.

Pois bem.

Dada a proximidade do ato flagrancial, bem como a impossibilidade de considerar o documento manuscrito acostado como prova da ausência de risco à vítima em caso da soltura do autuado, tenho que o pleito revogatório deve ser indeferido.

Não há como este Juízo ter conhecimento acerca das condições em que fora produzido tal documento, onde a vítima relata versão totalmente diversa daquela descrita perante autoridade policial.

Ora, anoto relevante trecho das declarações da vítima em sede policial: “Que devido o mesmo lhe agredir com palavras lhe chamando de ‘VAGABUNDA’ devido ciúmes possessivo. Que já vem tempos suportando as agressões, motivo pelo qual tomou a decisão de separar do mesmo, porém seu agressor não aceita; Que hoje por volta das 22:00 horas, estando em sua casa juntamente com seu agressor, começaram a discutir a respeito da separação, momento em que o mesmo pegou uma espingarda de pressão modificada para cal. 22 e efetuou um disparo para o alto para lhe intimidar e ameaçar para não sair de casa; Que saiu correndo para fora com seus dois filhos, porém o outro ficou dormindo; (...)”

Não parece crível que, em apenas 2 (dois) dias após os fatos, a vítima esteja realmente segura quanto à sua integridade física e de seus dependentes, mormente tendo por base a postura agressiva e inconsequente adotada pelo custodiado, ante narrada situação de iminente separação conjugal.

Sem sustentação a tese defensiva no tocante à sujeição do preso a risco de contágio ao Coronavírus, tendo em vista que a situação de pandemia viral assola nosso país, não somente restringindo-se às unidades prisionais. Importa ainda destacar o empenho e zelo dos profissionais que atuam no sistema prisional de nossa Comarca, resguardando a segurança e saúde próprias e dos ali segregados.

Em tal cenário, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar o cometimento de novos crimes contra a vítima.

Por tais razões, presente a cláusula rebus sic stantibus, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA." (sic - id. 51476997)

Ao analisar o pedido de reconsideração, o judicante, esclareceu que:

"Trata-se auto de prisão em flagrante em que a Defesa do implicado ANTONIO SILVANEI TEODORO DE SOUZA pugna pela revogação de sua prisão preventiva, aduzindo não mais ser necessária, ante expressa manifestação da vítima de ausência de temor com sua colocação em liberdade, bem como em razão de sua retratação perante Autoridade Policial.

O parecer Ministerial foi favorável ao pleito.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que a denúncia indica que o increpado cometeu crime no âmbito da violência doméstica contra sua companheira MARIA APARECIDA DA SILVA SIRQUEIRA, motivo pelo qual foi preso preventivamente.

Observo que em 9/7/2020 este Juízo indeferiu pedido revogatório da Defesa, remetendo aos fundamentos da decisão de conversão da prisão em preventiva, bem como ante a insuficiência probatória da documentação acostada.

Verifico que o pleito defensivo vem instruído de documentação lavrada pela Autoridade Policial em que a vítima revela não mais ter interesse nas medidas protetivas outrora deferidas e nem na prisão preventiva do custodiado, aduzindo não mais possuir temor com relação a este.

Malgrado a manifesta retratação feita pela vítima, tenho que tal postura não é suficiente para a colocação do implicado em liberdade.

Repiso a gravidade da conduta perpetrada pelo agressor que - nas palavras da própria vítima em sede policial – tem lhe agredido há tempos, em razão de não aceitar o término do relacionamento conjugal.

No caso em tela, o increpado teria se munido de arma de fogo e disparado um tiro contra o teto da residência em que conviviam, estando no local além da vítima, a prole de ambos.

Ante tais constatações, no presente momento, apesar da manifestação da vítima, este Juízo não entende que a devolução da liberdade do preso seja medida segura e apta a garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ora, se autuado foi capaz de disparar arma de fogo em local habitado por sua então companheira e seus filhos, de modo a intimidá-la e ameaçá-la para não efetivar a separação do casal, o que o impedirá de cometer novas condutas delitivas, e talvez mais graves, a fim de obter seu intento?

Em tal cenário, pelas razões expostas, INDEFIRO o pleito revogatório defensivo." (sic - id. 51481950)

No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, em razão da materialidade delitiva, da necessidade de se acautelar a integridade física e psicológica da vítima, diante dos relatos de que havia tempos que a ofendida era ameaçada pelo paciente, que não aceitava a ideia do término do relacionamento, assim como pelo fato deste ter utilizado de uma arma de fogo, disparando para cima, para intimidar a vítima, evitando que esta deixasse a residência.

Ademais, salientou o magistrado, que a retratação da vítima, perante a autoridade policial, em tão pouco tempo desde o acontecimento dos fatos, gerava dúvidas e indagações sem respostas, detalhando que não era possível, ao menos por agora, visualizar os termos e razões pelos quais a vítima havia se retratado, diante de fatos tão graves, sendo necessário e por cautela, aguardar o prosseguimento das investigações para se concluir quais os reais motivos para a retratação da vítima e se essa esta, de acordo com a realidade dos fatos.

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de que a liberdade do paciente nesse momento, representa real perigo a vítima e seus filhos.

Em tempo, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar o impetrante, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado de ato arbitrário, mas sim de questão fática carente de uma melhor apuração, envolvendo violência doméstica, não só perpetrada supostamente em desfavor da vítima, companheira do paciente, bem como que atinge os filhos do casal, resultando a soltura do beneficiário nesse momento, em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, a referida alegação de desproporcionalidade entre a prisão e a pena futuramente imposta em razão de eventual condenação, demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento, ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.

Também diante do quadro posto, entendo que os predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020